Tribunal: STF
Processo: Rcl 90663
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NA ORIGEM. USO DA PRESENTE MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por C.H.S, representado por M.A.S, contra decisão proferida pela Vice-Presidência da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina,  nos autos do Processo nº 5014151-93.2022.4.04.7200, pela qual pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação ordinária em face do INSS, pleiteando a concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) cumulada com pedido de indenização por danos morais, este último em virtude de supostas “condutas abusivas e reiteradas praticadas pela autarquia previdenciária”.

    3. Noticia que o benefício assistencial foi concedido administrativamente no curso do processo, prosseguindo a demanda apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais. Relata que a sentença julgou improcedente o pedido e que esse entendimento foi confirmado por acórdão da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, sob o fundamento de que o "mero indeferimento administrativo" não gera dano moral.

    4. Informa a interposição de recurso extraordinário contra o referido acórdão, por violação direta ao art. 5º, inc. X (direito à honra, à imagem e à indenização por dano moral), da Constituição Federal. Expõe que o presidente da Turma Recursal inadmitiu o apelo aplicando, à espécie, o Tema nº 807 da Repercussão Geral. Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 807 ao caso concreto, pois a controvérsia não versava sobre requisitos para a concessão do BPC, mas sim sobre responsabilidade civil do Estado por danos morais.

    5. O ato ora reclamado consiste de decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, porquanto incabível (art. 1.030, §2º, do CPC), determinando a certificação do trânsito em julgado e a devolução dos autos à origem, consumando, segundo sustenta o reclamante, “a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal”. 

    6. Esclarece, nesse contexto, que “a presente Reclamação não pretende transformar-se em sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito do acórdão da Turma Recursal. O objeto da impugnação é exclusivamente o ato do Juízo de origem que bloqueou, indevidamente, o processamento do ARE e sua remessa ao STF — ato esse que constitui, em essência, usurpação de competência desta Suprema Corte”. Complementa que, no espécie, “a via recursal adequada (ARE, art. 1.042 do CPC) foi tempestivamente utilizada e indevidamente não conhecida”. 

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a usurpação de competência do STF, e determinando que Juízo reclamado processe o agravo em recurso extraordinário e remeta os autos a este Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, caso não seja a via adequada, requer a conversão da presente reclamação em agravo em recurso extraordinário. Pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. 

É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
    12. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante em desfavor de decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário por aplicação do Tema nº 807 da Repercussão Geral (ARE nº 865.645/SP). Eis os fundamentos da decisão, ato ora impugnado (e-doc. 15; destaques acrescidos):

“Trata-se de agravo dirigido ao STF interposto nos termos do art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento em precedente de repercussão geral.
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) modificou a forma de impugnação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário.
Anteriormente havia previsão de agravo único contra decisão que negasse seguimento ao recurso extraordinário (art. 544 do CPC/1973). Agora, há duas espécies de agravo a serem observadas.
De um lado, a decisão que nega seguimento ao recurso com fundamento em precedente de repercussão geral é impugnada por meio de agravo interno e, de outro, a decisão que examina a admissibilidade do recurso por qualquer outro fundamento que não um precedente é impugnada por agravo dirigido ao STF, conforme art. 1.030 do CPC:
(...)
Dessa forma, a impugnação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário nestes autos deve se dar por meio de agravo interno, dirigido à Turma Recursal, e não de agravo dirigido ao STF.
Logo, a espécie empregada pela parte está em desacordo com a previsão legal mencionada.
Nesse sentido, o despacho do Min. Dias Toffoli no ARE 1.211.688/SC condensa pacífico entendimento da Suprema Corte no sentido de que cabe ao juízo a quo não conhecer do recurso na espécie.
(...)
Ressalto que não há usurpação de competência do STF conforme despacho supracitado e conforme trecho transcrito da decisão Reclamação 23.579/MC, que atribui a este juízo a competência para não conhecer o recurso na hipótese.
Ante o exposto, não conheço o agravo em recurso extraordinário.”

    13. Como se vê, no processo originário, o recurso extraordinário do reclamante teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do, CPC, à luz do Tema nº 807 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14). Em face da referida decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (e-doc. 11), modalidade recursal manifestamente inadmissível.

    14. Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao interpor espécie recursal incabível, agiu corretamente a autoridade reclamada, ante a impossibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro” e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    15. Reitero que, no caso, o reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    16. Para além disso, registro que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que o Tribunal reclamado exerceu adequadamente sua competência, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSOMANIFESTAMENTEINCABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

    18.    Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente